Tribunal: TJDFT
Processo: 0003968-78.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0003968-78.2014.8.07.0001 RECORRENTES: KONSTANTINO ZAZELIS, MARIA KONSTANTINOS ZAZELIS RECORRIDOS: LEANDRO GUIMARAES DE SALES, VALDEMIR SOARES RODRIGUES, VIRGILIO REIS SARMENTO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO POR FORÇA DE PROVIMENTO DE RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO APONTADA INERENTE A FUNDAMENTOS EXPOSTOS NAS RAZÕES DO APELO PELA PARTE E NÃO ESMIUÇADOS NO VOTO. LUCROS CESSANTES. VALOR QUE SERIA OBTIDO COM A VENDA DO BEM. NÃO CONFIGURADO. PERDAS E DANOS CONCEDIDOS DE FORMA ESCORREITA. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE PARA SANAR A OMISSÃO E ACRESCER OS FUNDAMENTOS AO V. ACÓRDÃO. Os embargos de declaração prestam-se para expungir do julgado obscuridade ou contradição e, ainda, para suprir omissão, contornos definidos no art. 1.022 do Código do Processo Civil. Embargos de Declaração acolhidos em parte para sanar a omissão apontada concernente aos fundamentos expostos nas razões do apelo e não esmiuçados no voto. No particular, não há que se falar em lucros cessantes pautados no valor da proposta de compra do imóvel, cabendo, apenas, ressarcimento no montante dos aluguéis do bem durante o período em que os proprietários foram privados dos poderes inerentes à propriedade, cessando, assim, com o bloqueio da alienação na matrícula do imóvel. Assim, tem-se como escorreita a forma de fixação das perdas e danos. Embargos de declaração acolhidos tão somente para sanar a omissão apontada e acrescer no v. acórdão os fundamentos aqui expendidos, tendo sido analisados todos os argumentos ventilados nas razões do apelo. Mantido, quanto ao mais, o v. acórdão. Os recorrentes alegam ter o acórdão recorrido violado o artigo 402 do Código Civil, porque os recorridos devem ser condenados ao pagamento de lucros cessantes, considerando que a proposta de compra e venda somente não se efetivou em razão de o imóvel ter sido vendido por terceiros por meio de procuração pública falsa. Requerem que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado Pablo Malheiros da Cunha Frota (OAB-DF 20.643). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada ofensa ao artigo 402 do CCB. Isso porque a turma julgadora, com base nos elementos fáticos e probatórios da demanda, concluiu no ID 27737399 – Págs. 9, 10 e 13 que: Diante dos elementos de informação contidos nos autos, pode-se concluir que a negociação de alienação do imóvel se deu apenas verbalmente, sem qualquer elaboração de um contrato preliminar ou uma proposta formal de compra que pudesse servir como parâmetro para os lucros cessantes. De se notar ainda que, diante do lapso temporal transcorrido, é possível deduzir que o bem obteve notória valorização patrimonial, o que possibilitará aos embargantes a sua alienação mediante o valor atual de mercado. Logo, verifica-se que os embargantes apenas foram impedidos do uso e gozo do imóvel em tela durante o período em que a escritura de compra e venda fraudulenta foi realizada até o deferimento da cautelar, de modo que o que se efetivamente deixou de lucrar deve corresponder ao valor dos aluguéis do bem durante referido lapso temporal. (...) Com efeito, não há que se falar em lucros cessantes com base no valor supostamente fixado para alienação com terceiro interessado, sendo devidos apenas durante o período em que os embargantes foram impedidos de exercer a posse e propriedade sobre o bem, conforme consignado na r. sentença. Está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, é indispensável reapreciar acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Pablo Malheiros da Cunha Frota (OAB-DF 20.643). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015